Tribunal: TJPA
Processo: 0804865-08.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804865-08.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO PELA AGRAVANTE DE SEGURO GARANTIA EM SUBSTITUIÇÃO A PENHORA “ON LINE”. NÃO ACEITAÇÃO PELO AGRAVADO. DEFERIMENTO DE PENHORA “ON LINE”. PRIORIDADE ATENDIDA SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 578. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EXECUÇÃO INSTAURADA VISANDO A SATISFAÇÃO DO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
contra decisão interlocutória do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém,
que determinou o bloqueio judicial (BACENJUD) da importância de
R$16.002.657,67 (dezesseis milhões, dois mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos)
das contas da empresa nos autos da ação de execução fiscal processo nº 0019721-19.2015.8.14.0301 (ID 10543958).

Alega o Agravante que a decisão se deu em ofensa ao contraditório e ao arrepio do princípio da menor onerosidade ao executado. Discorre sobre a importância que a empresa tem no cenário econômico nacional e o prejuízo imposto pela imobilização de capital. Afirma que nesse contexto o deposito judicial não gera benefício ao exequente e deve ser substituído pelo seguro garantia, com fundamento no art. 5º, da LICC – Dec.-Lei nº 4.657/1942, atual Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, que estabelece que: “
na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum
”.

Argui que a medida configura antecipação indevida da fase expropriatória e que a Fazenda teria incorrido na prática de comportamento contraditório, pois vinha aceitando caução de bens imóveis e moveis para garantia em outros processos tributários em tramite no mesmo juízo.

Oferece, subsidiariamente, seguro garantia em substituição da penhora dos ativos financeiros e pede a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar a reforma da decisão assegurada a substituição da penhora por meio menos gravoso.

Pediu a concessão de efeitos suspensivo e provimento final do recurso para reformar a decisão.

Distribuído os autos à minha Relatoria, indeferi o efeito suspensivo requerido, ID 2013563.

Inconformada com esse indeferimento acima ventilado, a parte recorrente interpôs Agravo Interno contra essa decisão, ID 2121503.

Em contrarrazões apresentadas, o Estado do Pará postula o improvimento total do Agravo de Instrumento manejado.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça exime-se de se pronunciar nos autos, por entender inexistir interesse público primário na lide, ID 2659132.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu a substituição da penhora “
on line
” por seguro garantia.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a penhora de valor é prioritária, independente de diligências à procura de outros bens, não havendo falar, por ora, em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. RECUSA FAZENDÁRIA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS À PROCURA DE OUTROS BENS. DESNECESSIDADE.

1. "O bloqueio universal de bens e de direitos previsto no art. 185 -A do CTN não se confunde com a penhora de dinheiro aplicado em instituições financeiras, por meio do Sistema BacenJud" (REsp 1.377.507/SP, repetitivo, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 02/12/2014).

2. "A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exeqüente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras" (REsp 1.184.765/PA,
repetitivo
, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010).

3. "Cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC" (REsp 1.337.790/PR, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 07/10/2013).

4.
Hipótese em que o bem nomeado à penhora não segue a ordem legal de preferência e foi recusado pela Fazenda Nacional, anteriormente à alteração promovida pela Lei n. 11.382/2006, o que autoriza a penhora on line de ativos financeiros independente de diligências à procura de outros bens penhoráveis.

5. Uma vez que o agravo interno pretende rediscutir entendimentos firmados na sistemática dos recursos repetitivos, a pretensão se revela manifestamente improcedente, o que atrai a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1283403/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 08/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SISTEMA BACEN-JUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.382/2006 PARA CONSTRIÇÃO ON-LINE. QUESTÃO DIRIMIDA EM RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA PELA PRIMEIRA SEÇÃO E PELA CORTE ESPECIAL (RESP. 1.184.765/PA, REL MIN. LUIZ FUX, DJE 03.12.2010, RESP. 1.112.943/MA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, DJE 23.11.2010 E REsp. 1.090.898/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, DJU 12.08.2009. AGRAVO REGIMENTAL DA EXECUTADA DESPROVIDO.

1. Esta Corte firmou o entendimento de que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras por meio do sistema Bacen-Jud do CPC, na vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, inciso I e 655-A do CPC, prescinde de comprovação, por parte do exequente, de esgotamento de todas as diligências possíveis para constrição on line. Recurso representativo de controvérsia: REsp. 1.112.943/MA, Corte Especial, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.11.2010 e REsp. 1.184.765/PA, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 03.12.2010.

2.
O bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras por meio do sistema Bacen-Jud, prevalece sobre qualquer outro bem, conforme a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da LEF e art. 655 do CPC.
REsp. 1.090.898/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJU 12.08.2009.

3. Agravo Regimental da executada desprovido; com ressalva do ponto de vista do Relator.”

(AgRg no REsp 1245206/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 26/09/2012)

O Informativo n.º 0522/2013 do STJ traz à tona entendimento firmado em sede de recurso repetitivo de que o executado não detém direito subjetivo a aceitação do bem oferecido em desacordo a listagem preferencial do art. 11 da LEF, “verbis”:

“
Informativonº0522
Período: 1º de agosto de 2013.

PRIMEIRA SEÇÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ).

Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na hipótese em que não tenha apresentado elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC).
Em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal. É do devedor o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis e, para que essa providência seja adotada, é insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. Exige-se, para a superação da ordem legal estabelecida, que estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do princípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto. Precedentes citados: EREsp 1.116.070-ES, Primeira Seção, DJ 16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda Turma, DJe 17/3/2011.
REsp 1.337.790-PR
, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.”

Nesse sentido, o agravado não é obrigado a aceitar o bem oferecido pela agravante e nem há previsão de manifestação obrigatória prévia acerca do pedido de constrição bancária, pois, nesse caso, diz o entendimento jurisprudencial pátrio é diferido, sendo exercido após a penhora, quando será expedida a competente intimação, não havendo falar em violação do contraditório:

“
Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. ICMS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA.
PENHORA
ONLINE. MANUTENÇÃO. 1. Nulidade da decisão agravada por ausência de intimação da parte autora para se manifestar sobre o laudo pericial. A decretação de nulidade

de qualquer ato processual pressupõe demonstração cabal do prejuízo suportado, a teor do disposto no art. 282, § 2º, do CPC. Hipótese em que inexiste prova mínima de prejuízo. Parte agravante que se limita a alegar, de forma genérica, o descabimento da
penhora
online, sem indicar argumentos ou provas concretas que poderiam ter sido deduzidos na origem para que o MM. Magistrado a quo desconsiderasse o laudo pericial.
Existência de contraditório diferido que, ao depois, não autoriza a decretação de nulidade. 2. Penhora online.

O art. 835 do CPC/15 estabelece ser prioritária a penhora do dinheiro em espécie ou depósito.
Desnecessário, frente à redação legal, exigir-se do credor o exaurimento das vias administrativas. Suficiente, para proceder-se à
penhora
online, a inércia do devedor regularmente citado. Precedente do STJ, submetido ao regime dos recursos repetitivos, que conferiu tal interpretação ao art. 655-A do CPC/73, com a mesma redação. Hipótese em que a parte executada foi regularmente citada, porém não quitou o débito
fiscal
, tampouco garantiu integralmente a
execução
no prazo que lhe foi disponibilizado para tanto. Inexistência de prevalência abstrata do princípio da menor onerosidade sobre aquele que determina desenvolva-se a
execução
no interesse do credor. Devedor que não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 805, parágrafo único, do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70071460356, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 26/10/2016)

Quanto a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), cumpre registrar que a execução deve ser realizada no interesse do credor, que deve ter seu direito satisfeito, atendida a ordem de preferência do art. 11 da LEF, de acordo o posicionamento reportado no informativo n.º 522 do STJ alhures.

Além do mais, como já dito quando da apreciação do efeito suspensivo indeferido, já houve a penhora em dinheiro, não fazendo sentido a substituição por seguro garantia. O risco na realização do seguro existe, ao passo que a penhora em dinheiro tem liquidez certa, bem como, as garantias estão equiparadas e sobrevindo a penhora em dinheiro, bem preferencial, nos termos do art. 11 da Lei nº 6.830/80 a executada já não poderá oferecer a garantia securitária, nem substituir a constrição, ante os termos do art. 15, I do mesmo Diploma Legal.

Nessa toada é pertinente a jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SUBSTITUIÇÃO POR FIANÇA BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do EREsp 1.077.039/RJ, ao analisar a possibilidade de substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária, decidiu: "Admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um (dinheiro) por outro (fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC)."

2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça admitiu a substituição do dinheiro por fiança bancária sem ponderar sobre sua real necessidade, o que contraria a orientação firmada pela Primeira Seção e oportuniza o provimento do recurso do Estado.

3. Agravo interno não provido.

(STJ 1ª T. AgInt no REsp 1.329.511 Rel.
Gurgel de Faria j. 1º.12.2016).

Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios termos e, como consequência desta decisão,
dou por prejudicado
o Agravo Interno manejado à ID 2121503.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022